Tribunal: STF
Processo: ARE 1468668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ALISSON ANDRADE BUENO e por DIOGO MARTINS DE FREITAS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    O apelo extremo de ALISSON ANDRADE BUENO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIME – TRÁFICO DE DROGAS (L. 11.343/06, ART. 33) – CONDENAÇÃO – RECURSOS POR DOIS DOS RÉUS. PRELIMINAR (DO RÉU DIOGO – APELAÇÃO 1): ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – TESTEMUNHA QUE PODERIA TER SIDO FACILMENTE LOCALIZADA PELA D. DEFESA CONSTITUÍDA E ARROLADA COM A RESPOSTA À ACUSAÇÃO (CPP, ART. 396-A) – NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (DO RÉU ALISSON – APELAÇÃO 2) – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO POR TODOS OS RÉUS – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA; PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE (DO RÉU DIOGO – APELAÇÃO 1) – IMPROCEDÊNCIA – VALIDADE DA ELEVAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DA VARIEDADE E DA QUANTIDADE DAS DROGAS E DA NATUREZA DE UMA DELAS, NA FORMA PREVISTA PELO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA QUANTIDADE APLICADA PARA AUMENTAR A PENA BASE (DO RÉU DIOGO – APELAÇÃO 1) – IMPROCEDÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NESSA ETAPA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUMENTO APLICADO, ADEMAIS, PROPORCIONAL À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO INJUSTO PENAL E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (DOS RÉUS DIOGO E ALISSON – APELAÇÕES 1 E 2) – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (DO RÉU ALISSON – APELAÇÃO 2) – IMPROCEDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO VALIDAMENTE IMPOSTO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (DO RÉU ALISSON – APELAÇÃO 2) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração por ALISSON ANDRADE BUENO, foram rejeitados, "com correção, de ofício, de erro material, sem modificação do julgado".



    No recurso extraordinário de ALISSON ANDRADE BUENO sustenta-se violação do(s) art.(s) 381, inciso III, do Código e Processo Penal e art.(s) 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de DIOGO MARTINS DE FREITAS, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/09/2018).



     



    Ressalte-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018.



    Já quanto à insurgência de ALISSON ANDRADE BUENO, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por ALISSON ANDRADE BUENO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por DIOGO MARTINS DE FREITAS determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente